Tribunal: TJDFT
Processo: 0715737-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0715737-30.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KLEBER DE AQUINO MACEDO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Kléber de Aquino Macedo contra decisão da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que postergou a análise da tutela provisória de urgência para depois da contestação do Branco de Brasília (autos no 0711632-14.2022.8.07.0010, ID no 153744544). 2. Em suas razões recursais, em suma, o agravante defende que a sua pretensão encontra guarida no contexto fático-jurídico e nos elementos probatórios que instruem a petição inicial no que tange à necessidade de suspensão dos descontos referentes aos contratos de mútuo bancário com o agravado. 3. Sustenta o cabimento do agravo de instrumento, pois a tutela provisória de urgência teria sido indeferida na origem, mesmo demonstrando o preenchimento dos pressupostos fáticos e legais para a sua concessão. 4. Pede a antecipação de tutela recursal para que os descontos indicados na petição inicial sejam suspensos e, no mérito, pugna pela reforma da decisão. 5. O agravante não providenciou o preparo, mas informa que é beneficiário da gratuidade de justiça, deferida na origem. 6. Cumpre decidir. 7. O art. 932 do CPC/15 disciplina que, dentre outros, é dever do relator: “III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”; [grifado na transcrição]. 8. Ao receber a petição inicial, o Juiz, caso identifique a existência de algum vício passível de ser corrigido ou de questão que prejudique a análise do mérito da controvérsia, deve proporcionar ao autor a respectiva emenda. Também é dever do Magistrado determinar a adequação da pretensão às disposições legais pertinentes, viabilizando o processamento da demanda. 9. Na nova sistemática processual o Agravo de Instrumento será admissível nas hipóteses previstas no artigo 1.015 do CPC, a qual somente poderá ser mitigada mediante a demonstração de urgência, conforme entendimento do STJ (REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT). 10. No caso concreto, apesar de o agravante afirmar que a tutela provisória de urgência foi indeferida, na verdade a decisão postergou a sua análise para após à contestação: “[...] Nada obstante a plausibilidade do direito da parte autora, mostra-se prematuro, em sede de antecipação de tutela em caráter liminar, determinar a suspensão do pagamento das parcelar relativas ao empréstimo. Assim, apreciarei o pedido de tutela de urgência após a contestação. [...]” 11. Como consequência, ainda não houve pronunciamento judicial quanto ao pedido de tutela provisória de urgência na origem, o que inviabiliza a análise nesta esfera recursal, sob pena de caracterizar supressão de instância, que afronta o direito ao duplo grau de jurisdição e não pode ser admitida. 12. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1677811, 07346811720228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/3/2023, publicado no DJE: 28/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. 13. Logo, incabível o processamento deste recurso (CPC, art. 932, III). DISPOSITIVO 14. Não conheço o Agravo de Instrumento por ser manifestamente inadmissível (CPC, arts. 203, §2o, 321 e 932, III). 15. Comunique-se à 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, encaminhando cópia desta decisão. 16. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos. 17. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 18. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar na condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC/15. 19. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 27 de abril de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO